Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TÍTULO DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO. FIANÇA. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES. SÚMULA 656 DO STJ. ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. IPTU. TRANSFERÊNCIA AO LOCATÁRIO. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
2. O contrato de locação de imóvel é título executivo extrajudicial apto a instruir a ação de execução, nos termos do art. 784, VIII, do CPC.
3. Conforme jurisprudência reafirmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “[é] válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no artigo 835 do Código Civil” (Súmula 656).
4. O fiador permanece obrigado até a efetiva devolução do imóvel ao locador, salvo se tiver se exonerado da obrigação pelas formas previstas em lei.
5. Comprovada a inadimplência do locatário e sua responsabilidade pelo pagamento dos encargos da locação, impõe-se sua condenação e, por consequência, dos fiadores, ao pagamento do débito locatício e acessórios, inclusive o IPTU.
6. Não deve ser reconhecido excesso na execução, se o executado não aponta o valor que entende devido, nem junta aos autos qualquer comprovante de pagamento.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.